Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702411-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JARLES RANDAL LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo, pois o benefício foi indeferido pelo Juízo a quo (id 38866105 – autos principais), decisão contra a qual o agravante não recorreu. Comprove, pois, o agravante a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, juntando contracheque, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR